Tribunal: TJDFT
Processo: 0751212-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por EDUARDO ROBERTO LOPES MARTINS contra decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, deferiu a medida liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. Retifico a autuação e retiro o sigilo requerido, pois a questão não se amolda às hipóteses do art. 189 do CPC.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a busca e apreensão não preenche os requisitos necessários para prosperar, por conter irregularidades na notificação extrajudicial, e, em consequência, na comprovação da mora, requisito para a constituição regular da presente demanda. Esclarece que na cédula de crédito bancário consta a operação número 622962914 (Id 216335073), todavia, na notificação extrajudicial que lhe foi enviada consta o contrato de número 20039042733 (Id 216335076). Aduz, ainda, que as partes estariam formulando proposta de acordo e que o ajuizamento da demanda contrariou o princípio da boa fé. Tece outras considerações. Pede, em antecipação de tutela, o recolhimento do mandado ou a devolução do veículo ao Agravante. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Logo, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, pertinente a esta fase processual, considero ausente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito do Agravante. O cerne da presente controvérsia diz respeito a validade da notificação do devedor para fins de sua constituição em mora. Nos termos do §2o do art. 2o e caput do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, é garantido ao credor fiduciário ajuizar ação de busca e apreensão do bem alienado, desde que comprove a mora do devedor. Portanto, não obstante a mora derivar do simples inadimplemento do devedor, conforme disposição legal, sua demonstração é pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. Na mesma esteira a jurisprudência consolidada no âmbito do C. STJ, o qual, por meio da edição da Súmula n° 72, assentou que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Por sua vez, a comprovação da mora poderá ser efetivada pelo protesto do título, que deverá ser procedida conforme previsto pela Lei no 9.492/97, ou por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ex vi do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69. No caso, ao examinar os autos, verifico que, de fato, na notificação extrajudicial enviada ao Agravante consta o contrato número 20039042733 (Id 216335076), e não o da operação número 622962914 constante do contrato juntado no Id. Id 216335073. Contudo, em que pesem as alegações de irregularidade na notificação recebida, em sede de cognição sumária, não é possível afirma de plano a existência de vício na notificação, sobretudo porque, na instância de origem, o Agravado não foi intimado para se manifestar sobre a relação entre o contrato apresentado com inicial e a notificação do devedor. Necessário, portanto, a oitiva da parte Agravada para essa finalidade. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 9 dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator